Tribunal: TJDFT
Processo: 0703897-42.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703897-42.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MARCELO ÁLVARES DE SOUSA RECORRIDO: BANCO BMG S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOSMORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM NOME DO AUTOR CONSIDERADO INEXISTENTE.DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DO AUTOR. DEVER DE RESTITUIR. VOLTA DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE.JULGAMENTO EXTRA PETITA.NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORALNÃO CARACTERIZADO. JUROS DE MORA NÃO INCIDENTES NO CASO. 1.Segundo o princípio da congruência, também chamado adstrição, simetria ou paralelismo, previsto nos artigos 141 e 492 do CPC, o juiz deve julgar em consonância com a pretensão do autor, de modo que não se pode decidir além do que foi pedido (ultra petita) nem aquém (citra ou infra petita) e dele se afastar (extra petita). 2. Na ausência de provas de que o autor contratou empréstimo consignado, deve ser declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes e correspondente dívida. 3. Por não ter o autor demonstrado ter suportado danos morais, pois o valor do suposto empréstimo foi depositado na sua conta corrente e serviu para liquidar dívidas suas, afasta-se a pretensão indenizatória. 4. Não incidem juros de mora sobre o valor indevidamente depositado na conta corrente do autor por erro do banco e que será devolvido com objetivo de restituir as partes ao status quo ante. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada. Unânime. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, ao argumento de ter ocorrido julgamento extra petita, porquanto entende que o acórdão vergastado teria tratado de matéria estranha à lide; e c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, com vistas à indenização por dano moral. No ID 24500304, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto ao alegado malferimento ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1790501/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/3/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “a devolução do valor que foi creditado erroneamente em favor do Apelante (autor) é consequência lógica da invalidade do contrato bancário equivocado” (ID 19272938). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento ultra ou extra petita" (AgInt no AREsp 1425504/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/2/2020). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1697837/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/4/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, é o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Igualmente o apelo não merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como 6o, inciso VI, do CDC, na medida em que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam feitas em nome do causídico RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 24500304). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027